Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007853-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (AGRAVANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRAPETITA – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA ANTE A DETERMINAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PARA SUBSIDIAR A ANÁLISE PELOS JULGADORES – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CPC – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE PRÉVIA DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DEGRAVADO ÀS PARTES – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se caracteriza decisão
extra petita
, a apreciação dos fatos e fundamentos da inicial para a verificação da presença concomitante dos requisitos da antecipação de tutela, não havendo que se falar em incursão no mérito da demanda.

2. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como
pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

3. O art. 460, § 2° do CPC, dispõe apenas sobre a não obrigatoriedade da degravação em autos não eletrônicos quando não estiver impossibilitado o envio de sua documentação eletrônica, não havendo, contudo, qualquer vedação ao Relator do Recurso de promover a degravação da mídia digital para melhor análise do feito.

4. Não se vislumbra,
a priori
, o alegado cerceamento de defesa ante a não oportunização de manifestação do Autor acerca da degravação dos depoimentos e interrogatórios antes do julgamento do recurso de apelação, uma vez que teor das mídias degravadas era de seu total conhecimento desde antes da interposição do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: RAIMUNDO ZANON

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Raimundo Zanon
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos da
Ação Rescisória
movida em desfavor do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação 43744/2015, especialmente das sanções aplicadas em decorrência da condenação por ato de improbidade administrativa, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória, restabelecendo imediatamente os direitos políticos do Autor, além de impedir a contrição de seus bens, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, tendo em vista a incontestável nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento de defesa e quebra do contraditório, ante a determinação de degravação dos interrogatórios e testemunhos realizados durante a instrução processual, sem concessão de vista ao Autor do material degravado antes do julgamento do recurso de Apelação.

Sustenta que, ao analisar o pedido de liminar, esta Relatora não o fez sob a ótica do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, na medida em que,

acabou por fazer uma análise do mérito da demanda, ignorando o fato de que o Agravante está sendo prejudicado por acórdão nulo.

Argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por julgamento
extrapetita
, por ter apreciado além do que foi requerido, já que adentrou com profundidade no mérito da ação, quando deveria ter analisado apenas os requisitos autorizadores do deferimento liminar ou não.

No mérito, defende que, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela de urgência, consubstanciado na comprovação de que o Ministério Público Estadual ajuizou pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da importância de R$ 30.736,28 (trinta mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), a título de multa civil e a inserção do nome do Requerente no sistema INFODIP do TRE/MT para a suspensão de seus direitos políticos, que já foi deferido pelo Magistrado Singular, o que estaria lhe causando graves prejuízos, por estar sendo impedido de participar das convenções partidárias como pré-candidato a prefeito de seu município, bem como, da própria eleição no segundo semestre de 2020; além da possível penhora de seus bens para execução da multa civil.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que sjea concedida a tutela de urgência, nos termos requeridos na inicial.

As contrarrazões vieram no ID no 45782960, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por proferir julgamento
extra petita
,
na medida em que teria apreciado além do que foi requerido, já que adentrou com profundidade no mérito da ação, quando deveria ter analisado apenas os requisitos autorizadores do deferimento liminar ou não.

Razão não lhe assiste.

É cediço que, o Juiz ao prolatar decisão deve ficar limitado aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (
extra petita
).

O Código de Processo Civil, em seus artigos 141e 492, dispõe que:

Art. 128 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 460 – É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, vislumbra-se de uma simples leitura da decisão agravada, que esta não decidiu além ou diversamente da razão de pedir da inicial, mas, apenas apreciou, de forma superficial, se encontravam presentes, de forma concomitantes, os requisitos da tutela de urgência, consistente na probabilidade do direito e no perigo de dano ao resultado útil do processo.

Com efeito, é de conhecimento comezinho, que, primeiramente se analisa o requisito da probabilidade do direito, uma vez ausente este, ainda mais em sede de ação rescisória, não há como se conceder a antecipação de tutela para suspender os efeitos de sentença já transitada em julgado, sem que seja verificada, de plano, a existência do direito, restando prejudicada a questão sob a ótica do
periculum in mora
, uma vez que tal análise não teria capacidade de mudar o resultado da decisão.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL, INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela demanda a presença concomitante de verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não verificados no caso concreto
. 2. A alegação de ofensa à coisa julgada, em cognição sumária, não é dotada da necessária verossimilhança, pois os julgados rescindendos aparentemente apenas complementam o título executivo judicial. 3. São frágeis os argumentos que demonstrariam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito que nem sequer precisava ser avaliado porque afastada a verossimilhança das alegações. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na AR: 5333 DF 2014/0040160-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/5/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/5/2015) [Destaquei]

Ademais, conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de contrarrazões,
ao apontar que de uma análise perfunctória não vislumbrava de pronto cerceamento de defesa e salientar a necessidade de se demonstrar o prejuízo sofrido pelo Recorrente, não adentrou no mérito da causa, simplesmente corroborou a linha intelectiva trilhada acerca da imprescindível verossimilhança em sede de cognição sumária própria do momento processual, certa de que os argumentos trazidos não traduziam urgência que motivassem o deferimento da medida colimada
.

Assim, não há que se falar em decisão
extra ou ultra petita
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Raimundo Zanon, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Rescisória movida em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação 43744/2015, especialmente das sanções aplicadas em decorrência da condenação por ato de improbidade administrativa, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória, restabelecendo imediatamente os direitos políticos do Autor, além de impedir a contrição de seus bens, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, o deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

O

Código de Processo Civil

disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....]

[Destaquei]

Como se sabe, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo á propositura da ação rescisória, não apenas a sua aplicação de forma equivocada, como, também, a negativa de sua aplicação a hipótese em que deveria incidir.

Nesse aspecto, conforme consignado na decisão agravada,
em que pese o Autor sustentar a nulidade do acórdão rescindendo por violação a manifesta a norma jurídica, em razão da determinação pela Relatora do Recurso de Apelação de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes dos autos, é cediço que o art. 460, § 2° do CPC, dispõe apenas sobre a não obrigatoriedade da degravação em autos não eletrônicos quando não estiver impossibilitado o envio de sua documentação eletrônica, não havendo, contudo, qualquer vedação ao Relator do Recurso de promover a degravação da mídia digital para melhor análise do feito.

Veja-se:

Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.

(...)

§ 2o Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica.

Ressaltou-se, ainda, que,
não se vislumbra, a priori, o alegado cerceamento de defesa ante a não oportunização de manifestação do Autor acerca da degravação dos depoimentos e interrogatórios antes do julgamento do recurso de apelação, uma vez que o CD-ROM contendo o teor das mídias degravadas era de total conhecimento do Autor desde antes da interposição do recurso de apelação, não havendo falar, portanto, em violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

É cediço que, o princípio do
pas de nullité sans grief
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, situação não evidenciada no caso em análise, já que, conforme acima ressaltado, o teor das mídias degravadas já era de conhecimento do Autor e este não demonstrou a impossibilidade de exercer o seu direito de defesa pelo simples fato de terem sido degravadas as mídias encartadas aos autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. ATOS ÍMPROBOS POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENALIDADES PREVISTAS NA LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/1988. HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)

6. Ora,
é assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. Deveras o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual
. Nesse norte: AgInt no REsp 1.621.949/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/2/2017; AgRg no AREsp 661.165/RJ, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/2/2018; AgRg em ARESp 426.672/RJ, Ministro Herman Benjamin, DJe 5/6/14; AgRg no AREsp 235.365/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; REsp 1.199.244/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/10/2011; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.377.449/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2016.

(...).
(REsp 1816332/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal):

Eminentes Pares:

Versa o presente Agravo Regimental contra decisão unipessoal proferida pela Exma. Desa. Relatora, nos autos da Ação Rescisória 1007853-65.2020, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo ora Autor.

Referida Rescisória visa a desconstituição do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 43.744/2015, de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e reformou a sentença

nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando o Autor – ora Recorrente – e outros pela prática de ato ímprobo, dando-os como incursos nos arts. 10, I, XII e 11, I e II da Lei n. 8.429/92, determinando o ressarcimento ao erário do Município de Itaúba no valor de R$ 4.210,00 (quatro mil e duzentos e dez reais), além de multa de uma remuneração percebida à época dos fatos, atualizada pelo INPC, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e proibição de contratar/receber benefícios públicos ou incentivos fiscais pelo prazo de 03 (três) anos.

A decisão agravada considerou a inexistência de demonstração de violação à norma jurídica – decorrente da determinação pela Relatora do RAC de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes nos autos – posto que ausente vedação legal em se promover a degravação da mídia digital já acostada aos autos, nos termos do art. 460, § 2o do CPC.

Destacou, ainda, a inocorrência do aventado cerceamento de defesa ante a não oportunização de manifestação do Autor acerca da degravação dos depoimentos e interrogatórios antes do julgamento do RAC, posto que as mídias que continham o conteúdo degravado eram de conhecimento do Recorrente antes da interposição do apelo.

Ao fim, ressaltou a ausência de demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullite sans grief
, indeferindo a tutela postulada (id. 3966954).

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, entendo que a concessão de antecipação de tutela em sede de Ação Rescisória, apta a desconstituir – ainda que temporariamente – os efeitos de uma decisão transitada em julgado, devem ser robustos à ponto de garantir a plausibilidade de provimento da
actio
, de forma quase inquestionável.

Acerca da excepcionalidade da concessão de antecipação de tutela em Ações Rescisórias, leciona a doutrina pátria:

“[...]
Em face da segurança que emerge da coisa julgada, a concessão de tutela provisória guarda caráter excepcional, devendo o magistrado proceder a criteriosa análise do caso concreto antes de deferi-la, independentemente do fundamento – se por urgência ou evidência –, porquanto não se discute que, em princípio, é de se privilegiar e proteger aquela parte que tenha a seu favor sentença definitiva transitada em julgado. [...]” (
Donizetti, Elpídio. “Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Elpídio Donizetti. – São Paulo: Atlas, 2017 – p. 1266).

“A propositura da ação rescisória nenhuma consequência tem sobre a exequibilidade da sentença impugnada. A regra, aliás, é da tradição de nosso direito. Admitir-se o contrário seria violar a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada enquanto não desconstituída a sentença. [...]” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. In “Código de Processo Civil anotado – 21 ed. – Rio de Janeiro : Forense, 2018 – p. 1.096).

Sem adentrar ao mérito da Ação Rescisória em si, é possível extrair que a decisão recorrida observou os fundamentos necessários para a concessão da tutela antecipada, não encontrando nos autos, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes para tanto.

Outrossim, a decisão recorrida, com a manutenção do julgado da Rescisória, encontra respaldo em entendimento jurisprudencial sufragado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO TUTELA INDEFERIDA – MULTA PREVISTA PARA O AGRAVO INTERNO – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe. (N.U 1006775-07.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Coaduno do entendimento firmado na decisão agravada de que não houve,
a priori
, demonstração do prejuízo a ensejar a nulidade do acórdão rescindendo.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EXECUTADO NOMEADO DEPOSITÁRIO NO ATO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO EM ARRESTO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as normas insertas nos arts. 277 e art. 282, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil, bem como o princípio processual de instrumentalidade das formas, ainda que a norma processual referente à intimação pessoal não tenha sido estritamente cumprida, não há nulidade sem prejuízo à parte, mormente quando o ato processual impugnado alcança sua finalidade.

Na hipótese, constata-se que a nomeação do Agravante/Executado como depositário do bem é suficiente para suprir a falta de citação pessoal, diante da ciência inequívoca, não ensejando a nulidade pretendida.

Ademais, a penhora foi recebida como arresto a fim assegurar o prazo legal para aperfeiçoamento da constrição judicial e pagamento pelos Executados, de maneira que não há falar em prejuízo aos devedores.

Destaca-se ainda que é desnecessária a citação ou o esgotamento das diligências citatórias para que se proceda ao arresto. (N.U 1011071-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Ante o exposto, acompanho a Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020